Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. ANÁLISE DE TESE RECURSAL. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO. PAGAMENTOS SUPERVENIENTES. ARTIGO 1.022, CAPUT, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual julgou improcedente o recurso de apelação interposto contra sentença de ação de adjudicação compulsória. 1.1 O embargado sustenta haver omissão no aresto sobre a ausência de análise do teor dos documentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se houve omissão em relação à análise da tese contida no recurso, sobre o teor do comunicado expedido pela administração do condomínio, o qual previa que não haveria cobrança da taxa para emissão das escrituras, porém, o comprador deveria assumir todas as responsabilidades, obrigações, valores e despesas relativas às obras de melhorias e infraestrutura previstas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. Sobre o cabimento da ação de adjudicação compulsória, o art. 1.418 do CC estabelece o seguinte: “Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.” 4.1. Portanto, impõe-se reconhecer o direito do adquirente em obter a escritura pública sem que conste a cláusula de responsabilidade futura pelo pagamento de valores não previstos contratualmente, sendo importante registrar que a exclusão desta cláusula não constitui óbice à futura discussão, em ação judicial autônoma, sobre o eventual cabimento da cobrança ora contestada.
5. No caso, verifica-se a utilidade da demanda, porquanto configurada a recusa da apelante em outorgar a escritura pública definitiva sem fazer constar a cláusula que ressalva a responsabilidade futura do adquirente por despesas com a regularização do lote. 5.1. Desse modo, não é caso de ausência de interesse processual, porquanto o autor necessita do suprimento judicial para realizar a transferência da propriedade do bem para o seu nome.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art° 1.022, caput.